Tribunal: STF
Processo: Rcl 71701
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS ACÓRDÃOS RECLAMADOS. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. DECISÃO QUE TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dayse Crhistielle da Silva Amaral contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos Processos nº 5311411-91.2023.8.09.0051, 5305810-07.2023.8.09.0051, 5248784-51.2023.8.09.0051, 5270288-72.2023.8.09.0000, 5220861-50.2023.8.09.0051 e 5230180-42.2023.8.09.0051, sob a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Narra a reclamante, em síntese, que, no edital do concurso público para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado de Goiás, foi prevista a realização de sete etapas distintas, sendo o Teste de Aptidão Física — TAF — uma das fases eliminatórias. Relata que a cláusula de barreira tipificada no Teste de Aptidão Física foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, exclusivamente para o cargo de Escrivão, sob o fundamento de que teria natureza eminentemente burocrática. 



    Aduz que, ao dispensar o TAF, as decisões reclamadas deixaram de observar a correta quantidade de candidatos habilitados na condição sub judice, tendo afastado dispositivos da Lei Federal 14.735/2023, sem observância da cláusula de reserva de plenário. Sustenta, nesse sentido, que ao assim proceder, o Tribunal permitiu a convocação de candidatos em número superior ao limite estabelecido no edital do certame, o que afrontou diretamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Afirma, ademais, que houve afronta à Súmula 473 do STF, na medida em que a reintegração de candidatos sub judice ocorreu de forma excessiva antes do trânsito em julgado das ações judiciais. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender as decisões que dispensaram a realização do Teste de Aptidão Física de candidatos ao cargo de Escrivão da Polícia Civil de Goiás, que convocaram candidatos além do limite estabelecido pelo Edital nº 006/2022 e que reintegraram candidatos antes do trânsito em julgado. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação. 



    Devidamente citado, o Estado de Goiás apresentou contestação, alegando, em síntese, a ilegitimidade ativa da reclamante, uma vez que não demonstrou de que forma os acórdãos reclamados trouxeram prejuízo concreto a sua esfera jurídica. Sustenta, ademais, ser incabível a reclamação após o trânsito em julgado das decisões reclamadas, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 734 do STF. Argumenta, por fim, que a Lei 14.735/2023 foi promulgada posteriormente aos acórdãos reclamados (doc. 63). 



    O Instituto AOCP, em contestação, sustentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada “no sentido de não haver preterição de candidatos em caso de cumprimento de decisões judiciais”. Ademais, destacou que a banca examinadora apenas reintegrou definitivamente os candidatos cuja ação tenha transitado em julgado (doc. 93, p. 2).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado de alguns dos acórdãos que afastaram a necessidade de Teste de Aptidão Física para provimento dos cargos de Escrivão da Polícia Civil do Estado de Goiás. Deveras, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, constata-se que os Processos nº 5311411-91.2023.8.09.0051, 5248784-51.2023.8.09.0051, 5270288-72.2023.8.09.0000 e 5220861-50.2023.8.09.0051 transitaram em julgado, respectivamente, em 9/4/2024, 14/3/2024 (doc. 65), 8/2/2024 (doc. 66), 13/5/2024 (doc. 67), ao passo que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 13/9/2024. 



    Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).



    Saliente-se, que a ocorrência do trânsito em julgado assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).



    Quanto às demais decisões reclamadas, proferidas nos autos dos Processos nº 5305810-07.2023.8.09.0051 e 5230180-42.2023.8.09.0051, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto da Lei Federal 14.735/2023. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:  



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.  



    Pois bem. Em que pese as alegações da reclamante, a leitura da decisão reclamada revela não ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afastado a aplicação da referida lei federal, uma vez que entendeu pela desnecessidade de aplicação do TAF com fundamento na declaração expressa de inconstitucionalidade parcial do art. 1º, III, da Lei Estadual 14.275/2002, proferida pelo Órgão Especial daquela Corte, o que não afronta o paradigma invocado. A título elucidativo, destaco os seguintes excertos das decisões impugnadas:  



    “O posicionamento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade de Lei nº 5059382.58.2017.8.09.0051, concluiu pela inconstitucionalidade da exigência de prova física para o concurso em voga.



    A propósito: 



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM APELAÇÃO CÍVEL. LEI ESTADUAL Nº 14.275/2002. CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA INGRESSO NO QUADRO DA INSTITUIÇÃO POLICIAL. DESPROPORCIONALIDADE. ATIVIDADE DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E ESCRITURÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 



    1. Os requisitos que restringem o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando estão em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. 



    2. É inconstitucional a exigência de prova física para a habilitação ao cargo de escrivão de polícia civil, cuja natureza é estritamente escriturária e administrativa. Precedentes do STF, do STJ e do TJGO. 



    3. Se no exercício de suas funções o servidor não necessita de proeminente esforço físico, é inconcebível exigi-lo como requisito do concurso para o acesso ao cargo público de escrivão de polícia civil. 



    4. Impõe-se a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto para excluir, por inconstitucionalidade, determinada hipótese de aplicação do programa normativo, sem que se produza alteração expressa do texto legal. 



    5. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E ACOLHIDA.” (doc. 19, p. 4-5 - grifei). 



    “A ilegalidade aventada pela impetrante, consiste na sua eliminação no TAF para o cargo de Escrivão de Polícia Civil, ante a declaração de inconstitucionalidade parcial da lei estadual nº 14.275/02, que previa a realização do exame físico para a investidura no cargo.



    O Órgão Especial do TJGO, por unanimidade, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5059382.58.2017.8.09.0051, concluiu pela inconstitucionalidade da exigência de prova física para o concurso de escrivão da PCGO. Vejamos:



    ‘ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM APELAÇÃO CÍVEL. LEI ESTADUAL Nº 14.275/2002. CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA INGRESSO NO QUADRO DA INSTITUIÇÃO POLICIAL. DESPROPORCIONALIDADE. ATIVIDADE DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E ESCRITURÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. Os requisitos que restringem o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando estão em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. 2. É inconstitucional a exigência de prova física para a habilitação ao cargo de escrivão de polícia civil, cuja natureza é estritamente escriturária e administrativa. Precedentes do STF, do STJ e do TJGO. 3. Se no exercício de suas funções o servidor não necessita de proeminente esforço físico, é inconcebível exigi-lo como requisito do concurso para o acesso ao cargo público de escrivão de polícia civil. 4. Impõe-se a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto para excluir, por inconstitucionalidade, determinada hipótese de aplicação do programa normativo, sem que se produza alteração expressa do texto legal. 5. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E ACOLHIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelos integrantes da Corte Especial, à unanimidade de votos, em ACOLHERA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, tudo nos termos do voto da Relatora’. (TJGO, Arguição de Inconstitucionalidade 5059382-58.2017.8.09.0051, Rel. ELIZABETH MARIA DA SILVA, Órgão Especial, julgado em 17/12/2018, DJe de 17/12/2018)”. (Processo nº 5230180-42.2023.8.09.0051, Juiz Everton Pereira Santos, DJe de 24/11/2023 em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás).  



    Observa-se que a Lei Federal 14.735/2023 apenas reafirmou a obrigatoriedade do cumprimento de leis locais, assinalando que as alterações dos critérios seletivos deveriam ser previamente publicados, nada especificando acerca da obrigatoriedade de realização do TAF, sobretudo porque a Lei estadual que o previa foi declarada parcialmente inconstitucional desde 2018. 



    No ponto, cumpre consignar que não tendo a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 14.275/2002 sido proferida por órgão fracionário, mas pelo competente Órgão Especial do Tribunal de Justiça, também não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 52.099-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.645-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018 - grifei).  



    ”DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 50.598-AgR,  Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/3/2022 - grifei).  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente